Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTESTAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou extemporâneo o pedido de existência de dívidas e que não será objeto de conhecimento nos autos de origem.
2. Este Tribunal já expôs entendimento que a parte ré pode arrolar os bens que a parte autora omitiu e, ante a natureza dúplice da ação de divórcio (e igualmente, por extensão interpretativa, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável), pode formular pedido contraposto para postular pela partilha, também, desses bens, em observância aos princípios da economia e da celeridade processuais e da vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Houve ampliação do objeto do processo a partir do momento em que a ré/agravada apresentou pedido contraposto, não se tratando de alteração do pedido inicial do autor, mas apresentação de defesa em relação ao pedido contraposto da ré.
4. Recurso conhecido e provido.